Tribunal: STF
Processo: MS 39649
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Federação Nacional dos Permissionários Concessionários Autorizatários e Trabalhadores Autônomos do Transporte Público Alternativo Opcional Complementar e Suplementar - FENATRAL contra ato judicial praticado pelo Ministro Dias Toffoli, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7241.



    Sustentando sua legitimidade ativa, a impetrante afirma que “desempenha um papel crucial na representação e defesa dos interesses das cooperativas e profissionais envolvidos no transporte público alternativo em nível nacional. Sua legitimidade é fundamentada na sua abrangência e representatividade de diferentes atores dentro desse setor específico.”



    Anota que o Mandado de Segurança é impetrado “contra decisão do Sr. Ministro Dias Toffoli que declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 7.844, de 2022, do Estado do Piauí, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7241.”



    Fundamentando a pretensão ventilada no writ, aduz que “ao proferir o entendimento acima explicitado o senhor relator não considerou os aspectos que envolvem a prestação de serviço de transporte público do Estado do Piauí, bem como a documentação apresentada, manifestação da procuradoria, entre outros aspectos.”



    E prossegue:



    “Com base na análise da decisão judicial apresentada, é evidente que o mandado de segurança se configura como o meio adequado para impugnar os aspectos que violam direitos constitucionais e legais relacionados à prestação de serviços de transporte público no Estado do Piauí. A fundamentação para essa conclusão reside nos seguintes pontos:



    1. Ofensa ao Mandamento Constitucional: A decisão judicial em questão reconhece que a norma impugnada restaura a vigência de permissões que já haviam vencido, sem observar a obrigatoriedade de prévia licitação, o que contraria o disposto no artigo 175 da Constituição Federal. Este dispositivo estabelece que a prestação de serviços públicos deve ser precedida de licitação, garantindo a competição e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública e para os usuários.



    2. Prorrogação Automática das Delegações: Além disso, a decisão impugnada também prevê a prorrogação automática das delegações de serviço público de transporte intermunicipal, novamente sem a devida observância do procedimento licitatório exigido pela Constituição Federal. Tal medida desconsidera os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a Administração Pública, conforme previsto no artigo 37 da Constituição Federal.



    3. Omissão do Relator: A omissão do relator em relação à continuidade da prestação do serviço de transporte público no Estado do Piauí até que ocorra uma nova licitação é outro ponto relevante. A falta de consideração dos aspectos que envolvem a prestação desse serviço, bem como a ausência de análise da documentação apresentada e da manifestação da procuradoria, sugere uma lacuna na decisão judicial que precisa ser corrigida.”



    Nesse sentido, alega a necessidade de garantir a continuidade do serviço de transporte público no Estado do Piauí, alertando para o risco de a população ficar desassistida no seu direito constitucional ao transporte, caso não sejam adotadas medidas alternativas até a realização de um novo processo licitatório.



    Salienta que “o mandado de segurança se apresenta como o meio adequado para impugnar a decisão judicial, visando proteger os direitos constitucionais e legais relacionados à prestação de serviços de transporte público no Estado do Piauí.”



    A título de tutela provisória, pede:



    “1. Seja concedido, liminarmente, por este juízo, o direito dos permissionários citados no presente mandado de segurança de continuar a prestar serviços de transporte público no Estado de Piauí, conforme seus contratos, até que seja realizada uma nova licitação, visando resguardar os direitos constitucionais da população do Piauí, considerando que o transporte é um direito social e essencial do cidadão”.



    No mérito, requer:



    “3. Seja concedida in totum a segurança pleiteada para confirmar no mérito o pedido de liminar e, declarar a nulidade da decisão vindicada, ou ainda que seja mantido o direito dos permissionários citados no presente mandado de segurança de continuar a prestar serviços de transporte público no Estado de Piauí, conforme seus contratos, até que seja realizada uma nova licitação;”



    É o relatório. DECIDO. 



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte entende ser incabível a impetração de mandado de segurança contra atos jurisdicionais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada situação excepcional na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia. Cito arestos exemplificativos:



     AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, o writ foi manejado contra ato de Ministro desta Suprema Corte que inadmitiu petição protocolada posteriormente ao trânsito em julgado do processo. 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 36403 SP - SÃO PAULO 0020565-32.2019.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/05/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-113 29-05-2019);



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (STF - AgR MS: 35364 SC - SANTA CATARINA 0014173-47.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/03/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-070 12-04-2018);



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (MS 38286 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 22-07-2022)



    Analisando o ato apontado como coator, constato que este se reveste de natureza estritamente judicial, decorrente do exercício da função jurisdicional deste Supremo Tribunal Federal, e, como tal, insuscetível de impugnação pela via estreita do mandado de segurança. 



    Apenas em situações excepcionais, quais sejam, aquelas em que o ato judicial se recobrir de teratologia, ilegalidade ou flagrante abuso, esta Suprema Corte tem mitigado seu entendimento, reputando cabível o Mandado de Segurança. Nesse sentido, cito precedentes: 



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 35364 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12-04-2018, grifo nosso);



    Direito processual civil. Agravo interno em mandado de Segurança. Ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança em que se buscava a reforma de decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na PPE 857, em trâmite nesta Corte. 2. A jurisprudência do STF é pacífica quanto ao não cabimento da ação mandamental contra as suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais os atos se mostrem teratológicos e inexista meio para a sua impugnação. Precedentes. 3. Ainda que o ora agravante não figurasse como parte no processo de origem, não havia óbice à interposição de recurso como terceiro interessado. Além disso, não foi demonstrado o caráter teratológico da decisão impugnada, a justificar o cabimento do writ. 4. Agravo interno desprovido. (MS 38164 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10-02-2022, grifo nosso)



    Ocorre que, no presente caso, não se verifica a existência dos requisitos suficientes à consubstanciação da exceção jurisprudencial, pelo que o descabimento do Mandado de Segurança é manifesto. 



    Ressalto que, conforme estabelece a Súmula nº 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No caso em análise, resta evidenciada a tentativa de utilização do writ como sucedâneo recursal, na medida em que a impetrante impugna decisão judicial proferida por Ministro desta Suprema Corte. Nessa senda, colaciono o seguinte precedente:



    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMAS) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes. (MS 37130 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 17-09-2020)



    Como se vê, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que quaisquer inconformismos em face decisões judiciais devem ser manifestados pelos meios recursais próprios, conforme os procedimentos estabelecidos pela legislação processual.



    Destaco, outrossim, que, em consulta aos autos da ADI nº 7241, verifiquei que a impetrante opôs embargos de declaração em face do acórdão de julgamento do mérito da referida ação direta, oportunidade em que lançou, em suma, as mesmas alegações meritórias ventiladas no presente Mandado de Segurança, especialmente no que concerne à continuidade do serviço de transporte público durante a transição entre marcos regulatórios, evidenciando a tentativa de utilização deste writ como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Comunique-se o Eminente Ministro Dias Toffoli acerca do teor da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente